Tribunal: TJSP
Processo: 1020040-02.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - Consoante entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - Consoante entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Juros de mora: o art. 1-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. Do mesmo modo é o desate conferido ao caso pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: Consoante entendimento promanado no E. Supremo Tribunal Federal em julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. No caso em análise, a decisão deste colegiado está de acordo com o decidido pelas Cortes Superiores encimadas. Acórdão em conformidade com o entendimento em questão. Manutenção do julgado, com determinação de devolução dos autos à D. Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com as homenagens de estilo.